Tribunal: TJDFT
Processo: 0710962-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO DE ORIGEM PRECLUSA. PRECLUSÃO LÓGICA. FATOS NOVOS NÃO COMPROVADOS. RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO.
1. Os agravantes tiveram a devida ciência e oportunidade de se insurgir contra a decisão que indeferiu a abertura do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, interpuseram o recurso cabível e posteriormente desistiram do pleito recursal.
2. A ausência de demonstração específica de fatos novos e nova causa de pedir impede a excepcionalidade de uma nova avaliação.
3. Independentemente da nomenclatura atribuída, a petição que veicula matéria já enfrentada pelo juízo, sem utilizar as vias recursais cabíveis, configura pedido de reconsideração.
4. Não foi analisado o mérito do requerimento para se discutir o cabimento ou não da instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o agravo de instrumento interposto pelos agravantes não foi conhecido pela verificação da preclusão da matéria específica.
5. No caso em apreço não há como afastar a verificação da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 507, ambos do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a decisão que não conheceu o agravo de instrumento.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.